Tribunal: STF
Processo: RE 1350355
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E CSLL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 74, § 3º, DA LEI Nº 9.430/96, COM REDAÇÃO PELA LEI Nº 13.670/18. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta por DAIRY PARTNERS AMERICAS NORDESTE - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal/PE, que denegou a segurança impetrada, na qual a impetrante objetivava promover a compensação dos débitos de antecipações mensais de IRPJ e de CSLL apurados com base no regime do lucro real anual, relativamente ao período de julho/2018 em diante ou, ao menos, no período de julho a dezembro/2018, sem sujeição à restrição imposta pela nova redação do art. 74, § 3º, IX da Lei nº 9.430/96, dada pela Lei nº 13.670/18, e, cumulativamente, promover a compensação sempre que os débitos de antecipações mensais de IRPJ e CSLL forem apurados com base em balancetes de redução.



    2. Em regra, o IRPJ e a CSLL serão apurados trimestralmente (art. 1º da Lei nº 9.430/96). Alternativamente, o período de apuração poderá ser anual para as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, que adotarem a opção pelo pagamento, por estimativa mensal, desses tributos (arts. 2º e 30). Para tanto, devem realizar, ao final do ano, um encontro de contas entre os valores de IRPJ e CSLL antecipados mensalmente e o valor efetivamente devido (lucro real) para todo o exercício. Se houver recolhimento a maior (saldo negativo), o crédito poderá ser compensado ou restituído e, caso seja menor (saldo positivo), o contribuinte recolherá a diferença (art. 6º). No caso de saldo negativo, o contribuinte podia efetuar a extinção dos débitos relativos às estimativas mensais, mediante a compensação com créditos, decorrentes de recolhimentos a maior ou indevidos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela SRFB, conforme previa o artigo 74 da Lei n. 9.430/96.



    3. A Lei n. 13.670, de 30/05/2018, alterou o inciso IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96, vedando a utilização de créditos para compensação com os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL (permanece a possibilidade de compensação com os demais débitos elegíveis).



    4. Sobre alterações de regras alusivas ao regime de compensação, o STF mantém entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. (RE 706240, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15/08/2014)



    5. A compensação, como forma de extinção do crédito tributário prevista no artigo 170 do CTN, deve obedecer à lei vigente no momento do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (REsp 1.164.452/MG, 1ª Seção, Min. Teori Zavascki, julgado em 25/08/2010).



    6. Dessa forma, a Lei n. 13.670/18 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente.



    7. Não se vislumbra ofensa ao princípio da confiança e da segurança jurídica, porque o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Além disso, a legislação tributária (art. 35 da Lei nº 8.189/95) prevê mecanismos para reduzir ou mesmo suspender o recolhimento dos tributos apurados em cada mês, quando o contribuinte demonstrar, por meio de balanços ou balancetes, que valor acumulado já pago excede o valor efetivamente de IRPJ e de CSLL. É dizer: por meio de planejamento e de escrituração contábil e fiscal regular, o contribuinte pode, antes do ajuste anual, impedir o surgimento de saldo negativo de IRPJ e de CSLL ao final do exercício. Demais disso, a alteração promovida pela Lei nº 13.670/18, ainda que no curso do exercício fiscal, não impôs restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais, o que, acaso ocorrido, poder-se-ia questionar violação de tais institutos.



    6. Também não há ofensa ao princípio da anterioridade, porque não se trata de instituição ou aumento de tributo, tampouco isenção tributária, mas, sim, de modificação da forma de extinção do crédito tributário por meio de compensação, não havendo porque se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da alteração legislativa, quanto ao disposto no art. 150 da CF/88.



    7. Anote-se que matéria em debate já foi enfrentada por esta Turma, na assentada de 05/02/2019, em ação similar a dos autos, de minha relatoria, em que se reconheceu a legalidade e constitucionalidade da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.670/18, relativa à compensação. (08079374520184058302, Des. Federal Roberto Machado, 1º Turma, j. 05/02/2019)



    8. Destarte, ausente o direito líquido e certo vindicado, a solução jurídica deve convergir, de fato, para a denegação da segurança.



    9. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 148 e 150, II e III, 'b', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente